Tribunal: STF
Processo: AI 467633
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - INCISO V DO ARTIGO 203 DA CARTA FEDERAL - LEI
   Nº 8.742/93 - CONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTE DO PLENÁRIO. É
   constitucional a insuficiência tarifada do § 3º do artigo 20 da
   Lei nº 8.742/93 - visão da ilustrada maioria, proclamada no
   julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.232-1/DF.